Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742596-80.2023.8.07.0001 APELANTE: LUIZ NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ação indenizatória por danos materiais e morais relativa à conta Pasep, cuja causa de pedir não se refere à má administração dos recursos por ausência da devida atualização monetária do saldo da conta individual, mas à falta de comprovação, pelo Banco-réu, do destino dos valores subtraídos mediante retiradas/saques no decorrer dos anos em que foi mantida referida conta. A MM. Juíza, na r. sentença, julgou improcedentes os pedidos, ao concluir que foram identificados “[...] comprovantes de saques da conta PASEP com especificação de data e valor, principalmente com crédito em folha de pagamento (ID 209968416 - fl. 9/12), não tendo se observado qualquer erro na atualização ou no pagamento do crédito pelo gestor [...]“. O autor, ao seu turno, defende na sua apelação que “[...] não fica em momento algum demonstrado a destinação de tal recurso, a conta bancária e a data e valor do levantamento” e que “[...] não consta nos autos comprovação que a requerente levantou o saldo na ocasião da aposentadoria. NÃO SABEMOS AONDE FOI PARAR O DINHEIRO”. A Primeira Seção do STJ, em 11/12/2024, na ProAfR no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), acórdão publicado no DJEN 16/12/2024, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e determinou a suspensão de todos processos pendentes em que há debate sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas doPasep. Eis a ementa do referido julgamento: “Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas doPASEP.Saques indevidos. Ônus daprova.Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus daprovada irregularidade de saques em contas individualizadas doPASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas doPASEP,tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas doPASEPcorrespondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas doPASEP,na forma do art. 1.037, II, do CPC.” Diante do exposto, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora